Tribunal: TJDFT
Processo: 0700173-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0700173-40.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE NEVES DE ARAUJO AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por José Neves de Araújo contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que (ID 221055632 do processo n. 0750736-69.2024.8.07.0001), nos autos dos embargos à execução opostos pelo agravante contra Banco Bradesco S.A., recebeu os embargos sem concessão de efeito suspensivo. Em suas razões recursais (ID 67643394), o agravante alega que os seus embargos deveriam ser recebidos com a concessão de efeito suspensivo, visto estarem presentes os requisitos, nos termos do art. 919, § 1o, do CPC. Arrazoa que o perigo de dano seria em razão do prosseguimento dos atos expropriatórios na ação de execução. Já a probabilidade do direito se verificaria na inexigibilidade do título, visto que se encontra adimplente com as suas obrigações, pois as parcelas do empréstimo bancário foram descontadas diretamente em sua folha de pagamento, de modo que eventual débito é de culpa exclusiva da instituição financeira. Aduz que "A ausência de garantia, necessariamente não obsta a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, eis que verificada e comprovada nos autos circunstância excepcional que autorize o deferimento da medida à míngua de garantia do juízo". Informa ser idoso e que se encontra internado devido um acidente vascular cerebral (AVC). E que o bloqueio judicial de suas contas "implica grave prejuízo à sua subsistência e à manutenção de suas obrigações essenciais, o que torna a situação ainda mais insustentável diante do quadro clínico grave em que se encontra". Defende a necessidade de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao final, requer antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja atribuído efeito suspensivo aos embargos à execução. No mérito, pede que o seu recurso seja conhecido e provido, com confirmação da medida liminar. Preparo recolhido (ID 67647028). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. Para antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplicam-se os pressupostos previstos no art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com base nesses requisitos, analisa-se o pedido liminar apresentado na peça recursal. Para compreender o caso, é pertinente tecer breve relato sobre o processo de origem. A execução de título extrajudicial n. 0722564-20.2024.8.07.0001 – que originou os embargos em referência neste recurso – foi ajuizada pelo Banco Bradesco S.A. e busca o pagamento da quantia de R$200.117,97 (duzentos mil cento e dezessete reais e noventa e sete centavos), referente a empréstimo bancário consignado. José Neves de Araújo (executado, ora agravante) opôs embargos à execução, no qual defendeu a inexistência de dívida. Na oportunidade, não apresentou garantia (ID 218205620 dos autos da origem). Na decisão agravada, os embargos foram recebidos, contudo o requerimento de efeito suspensivo foi rejeitado, com os seguintes fundamentos: Custas iniciais recolhidas. Não sendo o caso de rejeição liminar, na forma do artigo 918 do novo Código de Processo Civil, recebo os embargos, mas sem efeito suspensivo, porquanto ausente garantia suficiente para a execução, conforme determina o art. 919, §1o, do CPC. Com a publicação da presente decisão, fica o embargado intimado para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 920 do CPC. Inconformado, o embargante interpôs este recurso. Da análise dos autos, em juízo de cognição sumária, não se constata o cumprimento dos requisitos necessários para antecipação dos efeitos da tutela recursal. Conforme dispõe o art. 919, caput, do CPC, a oposição de embargos, em regra, não tem o condão de suspender o trâmite da execução. Nos termos do § 1o do referido artigo, o efeito suspensivo apenas poderá ser deferido pelo juiz, a requerimento da parte embargante, quando verificados os requisitos para concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. Os requisitos mencionados são cumulativos, ou seja, além da prestação de garantia, que pode ser dispensada em determinadas hipóteses, a parte embargante deve demonstrar a possibilidade de prejuízo e a relevância de sua argumentação, instruindo o feito com provas suficientes para evidenciá-la. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. NÃO GARANTIA DO JUÍZO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. NÃO CABIMENTO. REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 919, § 1o DO CPC. AUSENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante à regra do artigo 919, §1o, do CPC, o efeito suspensivo aos Embargos à Execução somente pode ser deferido quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. 2. A falta de demonstração de garantia da execução por penhora, caução ou depósito ou da relevância de sua argumentação ou mesmo a presença de risco de dano grave de difícil ou incerta reparação, não autoriza a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução. 3. Agravo conhecido e desprovido. Sem honorário (Acórdão 1933881, 0726883-34.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/10/2024, publicado no DJe: 03/11/2024.) Como exposto na decisão recorrida, o embargante/agravante não apresentou garantia ao Juízo, requisito necessário, nos termos do art. 919, § 1o, do CPC, de modo que ausente a probabilidade do direito para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução. Ademais, não há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo capaz de justificar o deferimento do pedido liminar. A mera possibilidade de realização de atos constritivos ou expropriatórios decorrentes do regular processamento do feito executivo não caracteriza urgência hábil a amparar a pretensão de atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução. Ante o exposto, ausentes os pressupostos legais, o pedido de tutela antecipada recursal deve ser indeferido. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Com esses fundamentos, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, na forma do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, conforme o art. 1.019, II, do CPC. Ao final, retornem conclusos. Brasília, 8 de janeiro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora